Tribunal: CARF
Processo: 13637.001016/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.001016/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
LATICINIOS PACHECO BATISTA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Não é passível de conhecimento matéria consignada no recurso voluntário e
não aduzida na impugnação, vez que caracteriza inovação recursal, estando,
portanto, preclusa.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS FORMAIS.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal pautou-se pelo rito
processual do Decreto n. 70.235/1972, não há que se falar de cerceamento de
defesa e de vícios formais a lhe contaminar.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS SOBRE PRODUÇÃO RURAL DE
PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
As contribuições previstas no art. 25, I e II, bem assim a responsabilidade
tributária consubstanciada na sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n.
8.212/1991, são válidas desde a edição da Lei n. 10.256/2001, a teor da
constitucionalidade declarada no âmbito do RE n. 718.874/RS.
A responsabilidade tributária consubstanciada na sub-rogação prevista no art.
30, IV, da Lei n. 8.212/1991 funda-se no interesse jurídico comum na
realização do fato gerador, a teor do art. 124, I c/c art. 128, ambos do CTN
(vinculação ao fato gerador).
MULTA. CONFISCO. ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA.
Não há que se falar de abusividade e/ou de confisco na aplicação da multa
quando a autoridade lançadora observou norma cogente.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se acerca de
inconstitucionalidade de lei tributária.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.001016/2008-61
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001016/2008-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/12/2008 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.194.910-6 – no valor total de R$ 104,88 –
período de apuração 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/04/2004 a 30/04/2004, 01/06/2004 a
30/11/2004, 01/01/2005 a 31/10/2005 - com fulcro em contribuições para Terceiros sobre a
produção rural de pessoa física, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
interpôs recurso voluntário em 04/12/2009, alegando, em apertada síntese, preliminarmente,
cerceamento de defesa e vícios formais, e possibilidade de remissão do débito; no mérito, que o
responsável pelo pagamento é o produtor rural pessoa física, descabendo falar-se em
responsabilização da pessoa jurídica adquirente; inaplicabilidade da Lei 11.941/2009;
retroatividade da lei tributária; possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade; e
abusividade da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001016/2008-61

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que trata de matéria não aduzida em sede de impugnação (possibilidade de remissão do
débito), caracterizando inovação recursal, preclusa, portanto, a teor do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972.
Inicialmente, transcrevo excerto do voto condutor da decisão de primeira instância
que circunstancia o presente litígio:
Pelo exame dos autos é verificado que se trata de lançamento fiscal de obrigação
principal com sustentação nos fatos jurídicos assentados no relatório de lançamento de
fls. 10/11 e mencionados no relatório fiscal de 29/31, declarados em GFIP após o início
do procedimento fiscal, constituindo-se de contribuições para o SENAR, com alíquota
de 0,20% não recolhidas e apuradas sobre valores da aquisição de produção rural de
pessoa física (leite cru). O processo 13637.001015/2008-16 (debcad 37.194.909-2) com
as contribuições da empresa e para o RAT teve a impugnação julgada improcedente e
com a manutenção do crédito tributário previdenciário.
Na parte conhecida, a Recorrente reitera os argumentos da impugnação,
delimitando a lide no seguintes contornos: preliminar de cerceamento de defesa e vícios formais,
e, no mérito, que o responsável pelo pagamento é o produtor rural pessoa física, descabendo
falar-se em responsabilização da pessoa jurídica adquirente; inaplicabilidade da Lei 11.941/2009;
retroatividade da lei tributária; possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade; e
abusividade da multa aplicada.

Das preliminares
A Recorrente aduz cerceamento de defesa e vícios formais no procedimento
fiscal.
Não assiste razão à Recorrente.
Isto porque no curso da ação fiscal a Recorrente foi devidamente intimada a
apresentar documentos contábeis/fiscais relativos ao feito, tendo atendido à autoridade fiscal.
A partir das informações prestadas pela Recorrente, a autoridade fiscal procedeu
ao lançamento em apreço, por entender presente descumprimento de obrigação principal, na
forma discriminada no relatório fiscal.
De se observar que o procedimento fiscal tem natureza inquisitiva, não havendo
espaço para dialética processual, que é plenamente exercida na fase litigiosa do procedimento.
Outrossim, não se vislumbram os vícios formais alegados pela Recorrente, tendo
em vista que resta evidenciado nos autos que o lançamento em apreço obedeceu ao rito
processual do Decreto n. 70.235/1972.
Rejeito as preliminares.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001016/2008-61

Do mérito
No mérito, a Recorrente alega que o responsável pelo pagamento é o produtor
rural pessoa física, descabendo falar-se em responsabilização da pessoa jurídica adquirente;
inaplicabilidade da Lei 11.941/2009; retroatividade da lei tributária; possibilidade de
reconhecimento da inconstitucionalidade; e abusividade da multa aplicada.
Pois bem.
Com relação à responsabilização da pessoa jurídica adquirente de produção rural
de pessoas físicas tem espeque no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991, dispositivo legal que
fundamenta a sub-rogação da contribuição previdenciária prevista no art. 25 do mesmo diploma
legal.
De plano, impende destacar que a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/1991 é constitucional, a teor
do entendimento do STF esposado no âmbito do RE n. 718.874/RS, com repercussão geral
reconhecida, que fixou a seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
O decisum em apreço, por óbvio, não se limitou apenas à nova redação do caput
do art. 25 da Lei n. 8.212/1991, dada pela Lei n. 10.256/2001, mas abrange igualmente o critério
quantitativo do consequente normativo da regra-matriz de incidência da contribuição
previdenciária em tela (base de cálculo e alíquotas previstas nos incisos I e II), bem assim o
instituto da sub-rogação prevista no art. 30, IV e a definição de contribuinte individual do art. 12,
V, ambos da Lei n. 8.212/1991.
Isto porque quando da apreciação da constitucionalidade da Lei n. 10.256/2001,
que, no caso do art. 25 da Lei n. 8.212/1991, limitou-se a alterar a redação do seu caput, não
foram afetados os incisos que definiam o critério quantitativo (base de cálculo e alíquotas) e
também a responsabilidade tributária anotada no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991, inclusive em
face do segurado especial.
É dizer, os dispositivos consubstanciados nos incisos I e II do art. 25 da Lei n.
8.212/1991 não foram considerados inconstitucionais, permanecendo, destarte, hígidos no
ordenamento jurídico, da mesma que a responsabilidade tributária anotada no art. 30, IV, da Lei
n. 8.212/1991, observando-se que esta tem respaldo no interesse jurídico comum na realização
do fato gerador, a teor do art. 124, I c/c art. 128, ambos do CTN (vinculação ao fato gerador).
Nessa perspectiva, é de se concluir que as contribuições previstas no art. 25, I e II,
bem assim a responsabilidade tributária consubstanciada na sub-rogação prevista no art. 30, IV,
da Lei n. 8.212/1991, são válidas desde a edição da Lei n. 10.256/2001, a teor da
constitucionalidade declarada no âmbito do RE n. 718.874/RS.
No que diz respeito à não aplicabilidade da Lei n. 11.941/2009 e reconhecimento
de inconstitucionalidade, impende destacar que o CARF não é competente para se pronunciar
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.001016/2008-61

sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado 2 de Súmula CARF, de
natureza vinculante.
Outrossim quanto à abusividade e/ou caráter confiscatório da multa aplicada é
oportuno esclarecer que não cabe pronunciamento deste julgador acerca de confisco ou
abusividade, vez que a coima em tela decorre de norma cogente (Lei n. 8.212/1991 c/c Decreto
n. 3.048/1999), sendo inafastável a sua incidência, bem assim que falece competência a este
julgador pronunciar-se acerca de inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado 2 de
Súmula CARF, de natureza vinculante.
Em face da incidência de juros à taxa Selic, igualmente não há considerações a
fazer, vez que a matéria é disciplinada pelo Enunciado 4 de Súmula CARF, de natureza
vinculante:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Nessa perspectiva, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital